Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. contradição. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Omissão inexistente.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.